Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-57.2014.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001727-57.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ILZA ROSA CARNEIRO - CPF: 406.691.061-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ROBERTO CARNEIRO ASSUNCAO FILHO - CPF: 032.037.241-38 (APELADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ÍNDICE DE 42,72%. JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL SEM LIBERAÇÃO. NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em liquidação de sentença, determinando o pagamento da diferença de correção monetária decorrente do expurgo inflacionário de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme laudo pericial homologado judicialmente.

2.

A sentença homologou o cálculo pericial que aplicou o índice de 42,72% sobre os saldos de caderneta de poupança existentes em janeiro de 1989, rejeitando a tese da instituição financeira de que já teria sido aplicado índice de 22,26% e que somente seria devido o diferencial de 20,46%.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia envolve: (i) saber se o cálculo apresentado pelo perito judicial está em conformidade com os critérios fixados na sentença transitada em julgado, especialmente quanto ao índice de correção monetária aplicável; (ii) saber se o depósito judicial realizado pelo banco em 23/12/2014 interrompe a incidência de correção monetária e juros moratórios; e (iii) saber se há necessidade de aguardar julgamento de recursos pendentes em relação à tese firmada sobre expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

4.

O laudo pericial seguiu os exatos termos da sentença exequenda, que determinou a aplicação do índice de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. A insurgência do apelante representa tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.

5.

O depósito realizado em juízo, para atribuição de efeito suspensivo à impugnação, não configura pagamento voluntário, inexistindo adimplemento da obrigação. Nesse contexto, subsistem os encargos de mora até a efetiva disponibilidade dos valores ao credor, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 677 e 891).

6.

Inexiste necessidade de sobrestamento da liquidação até eventual julgamento de recursos repetitivos, porquanto os temas referentes aos planos econômicos já foram pacificados pelos tribunais superiores (Temas 723, 724, 887 e 685 do STJ), não havendo motivo para modulação de efeitos na fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido. Majorado os honorários advocatícios (15%) sobre o valor da condenação.

8.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos de caderneta de poupança em janeiro de 1989, conforme determinado em sentença transitada em julgado.

2. O depósito judicial realizado com o objetivo de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza adimplemento da obrigação, persistindo a incidência de correção monetária e juros moratórios até a efetiva liberação dos valores ao exequente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença, promovida por
Maria Luiza Rosa Carneiro
,
Roberto Carneiro Assunção Filho
e
Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
, Julgou Procedente o pedido dos exequentes, nos termos dos artigos 487, I do Código de Processo Civil, e
Homologou
o cálculo da contadoria judicial, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 8.172,82 (oito mil cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), e ainda:

“(...); Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 8.172,82 (oito mil cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 817,28 (oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução dos valores remanescente depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias.”

Em suas razões (ID. 261829287), o banco apelante alega em síntese que o perito judicial aplicou erroneamente o percentual integral de 42,72% (Plano Verão) sobre o saldo de janeiro de 1989, ao invés de considerar o diferencial de 20,46%, que reflete a diferença entre os percentuais de 42,72% (controversa) e 22,26% (correção já realizada pelo Banco). E que tal equívoco resultou em uma diferença excessiva, apurada incorretamente em NCZ$ 167,44, quando o correto seria NCZ$ 80,21.

Sustenta que o perito desconsiderou o marco final de incidência de correção monetária e juros, que deveria ser até a data do depósito judicial, realizado em 23/12/2014, conforme comprovante de Id. 57069647, data em que deveria cessar os encargos de correção e juros.

Aduz que, embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais.

Alega da necessidade de se aguardar a solução definitiva de recursos pendentes de julgamento junto ao STF.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença do feito executivo, e determinado a realização de nova perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 245879296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se os autos sobre liquidação de sentença proposta por
Maria Luiza Rosa Carneiro
,
Roberto Carneiro Assunção Filho
e
Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
em face do
Banco do Brasil S.A.
, pretendendo o recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários sobre saldo existente em caderneta de poupança mantida junto à instituição financeira, em decorrência do denominado Plano Verão.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, homologando o cálculo apresentado pelo perito judicial.

Realizada a perícia contábil (ID. 261829276), a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo sua homologação.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

Neste contexto, tem-se que o laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo, analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

Nesse passo, à alegação de que o Perito ignorou o reajuste/correção de 22,26% realizada pelo Banco a ser devido/calculado somente o diferencial de 20,46% sobre o saldo à época, não merece prosperar.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

Neste norte, o laudo pericial tão somente seguiu fielmente a determinação sentencial, não cabendo ao Banco discutir a matéria já decidida.

Ademais, o cálculo do valor devido pelo Banco do Brasil S.A., considerou o índice de 42,72%, conforme determinação judicial, que bem observou a jurisprudência pacífica do STJ ao caso, em que o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" ( AgRg no REsp 1.521.875/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).

Quanto à insurgência do apelante no sentido de que o valor depositado em juízo, em 23/12/2014, como garantia da dívida, cessaria a incidência de correção monetária e de juros de mora, verifica-se, ao analisar suas razões, que não lhe assiste razão. Isso porque o referido depósito foi realizado com a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a impedir o levantamento dos valores antes da resolução da controvérsia suscitada na defesa.

Assim, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela a jurisprudência dominante do c. STJ de que “
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação
”, porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma).

A alteração proposta ao
Tema (677/STJ)
foi no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

No que tange a alegação da não incidência de juros moratórios a partir da citação em ações individuais,
o tema 891 do STJ
é esclarecedor: ”
3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
”

Portanto em razão dos temas
677 e 891 do STJ
são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Outrossim, em que pese o apelante aduzir que há necessidade de aguardar o julgamento de recursos pendentes para a inclusão dos planos econômicos, não merece prosperar a alegação, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento (temas 723, 724, 887 e 685) de que é desnecessário tal procedimento para a aplicação da tese firmada, sobretudo quando já publicado o acórdão paradigma. (AgInt no AgInt no REsp 1753132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 02/09/2020). Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 30.996/SP, Rel. Ministro Celso DE Mello, julg. em 09/08/2018, pub. no DJe de 14/08/2018.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025